Tribunal: TJMT
Processo: 0010117-42.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010117-42.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR - CPF: 790.651.711-34 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DÍVIDA NÃO CONTRATADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTATADA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistentes os débitos atribuídos ao autor e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em apurar a responsabilidade do fornecedor por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contratação fraudulenta não realizada pelo autor, e verificar a razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a falsidade da assinatura no contrato por perícia grafotécnica, resta configurada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

4. A responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a teoria do risco do negócio.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

6. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 revela-se adequado, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude na contratação, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, fixada com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/11/2015; TJMT, N.U. 1004416-44.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” n.º 0010117-42.2015.8.11.0002
, proposta em seu desfavor
por
SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos aqui questionados e indicados no extrato colacionado no Id. 66830710 – pág. 47/49, bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença requerendo seja afastada a conclusão pericial indicada pelo perito, fundamentando no conjunto fático probatório dos autos, como o relatório de utilização da linha e as telas sistêmicas.

Alega que “
o julgador não está adstrito à conclusão contida no laudo pericial. Conforme o princípio do livre convencimento motivado prevê que o Magistrado pode examinar e valorar livremente as provas apresentadas, desde que fundamente suas decisões
”.

Menciona que
“diferente do alegado e conforme será demonstrado, a parte Apelada foi titular das linhas telefônicas nº. 65 96641365 e 65 99226282
” e, ainda, que “
muito embora a linha tenha sido devidamente disponibilizada e utilizada pela parte Apelada, NÃO HOUVE A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AS FATURAS EMITIDAS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, motivo pelo qual, diante da comprovada inadimplência, o serviço contratado foi inicialmente bloqueado e, posteriormente, cancelado
”, id. 238442200 – Pág.4.

Ressalta que “restou demostrado que a Apelante apenas agiu no exercício regular do seu direito”.

Defende a ausência de dano moral “
já que não houve ato ilícito, e sim exercício regular de direito (art.188, I, CC). Trata-se de mais uma aventura jurídica que busca a anulação de débito legítimo
”.

Assevera que o suposto dano não se afigura in re ipsa, cabendo à parte apelada provar ofensa grave e lesiva ao seu moral e, ainda que, eventual dissabor ou sensibilidade exacerbada experimentados não autorizam a indenização, que pressupõe a existência e demonstração do dano efetivo.

Que, não pode concordar com o valor arbitrado a título de danos morais, considerando que “fixada em valor altamente excessivo” não demonstrado razoabilidade, tampouco proporcionalidade, promovendo, consequentemente o enriquecimento ilícito sem causa da parte recorrida.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença, julgando-se improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não se entenda pela reforma para improceder a ação, requer reformada a fim de adequar/minorar o valor da condenação a título de danos morais, uma vez que o mesmo foi arbitrado em valor elevado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id.238442203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” n.º 0010117-42.2015.8.11.0002
, proposta em seu desfavor
por
SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos aqui questionados e indicados no extrato colacionado no Id. 66830710 – pág. 47/49, bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

Pois bem.

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora/apelada, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa de telefonia requerida/apelante oriunda de serviço jamais contratado,
decorrente de contrato nº.0214990129,
no valor de
R$ 1.312,02 (mil, trezentos e doze reais e dois centavos), com vencimento em 17/06/2014 (id. 238441689 – Pág.47).

Destacou que entre o requerente e a empresa requerida jamais existiu qualquer relação jurídica; informa não ter realizado qualquer contrato com a ré.

Mencionou que em janeiro de 2014 foi vítima de roubo, tendo sido subtraído além de seu veículo, todos os seus documentos pessoais sendo registrado Boletim de Ocorrência na data dos fatos. Posteriormente, começou a receber ligações de empresas com a cobrança de dívidas que jamais realizou; ressaltando que não recebeu qualquer notificação que seu nome seria negativado, de modo que a anotação restritiva revela flagrante ilegalidade, razão pela qual ingressou com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos danos que alega ter sofrido.

Devidamente citada, a empresa de telefonia requerida apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após marchas e contramarchas do processo, o Juízo a quo determinou a realização de perícia, sendo apresentado pelo
expert
o laudo pericial grafotécnico (id.238442172).

Sentenciando o feito, considerando restar comprovado que “os documentos apresentados pela parte requerida, não foram assinados ou firmados pela parte autora, mas sim por um terceiro falsário, logo a cobrança efetuada pela requerida se mostra ilegítima.”, id. 238442184 – Pág.3, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a apelante/ré o presente recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Mister destacar que a relação havida entre as partes é de consumo, portanto, a presente lide dever analisada à luz do Código de Defesa do Consumido.

Assim, independentemente da existência de culpa, tem o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas, conforme estabelece o art. 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação dos serviços de telefonia, ressaltando que a perícia grafotécnica foi enfática ao concluir pela inautenticidade da assinatura questionada constante no contrato, eis que “NÃO PROVIERAM DO PUNHO ESCRITOR DE SEU LEGÍTIMO TITULAR ali indicado, o Sr. Sebastião da Costa Júnior, o que nos remete à afirmativa de que as peças questionada sob exames se tratam de DOCUMENTOS FALSOS”, conforme conclusão pelo perito em
id.238442172 - Pág.44
.

Desse modo, atentando ao que foi narrado pela empresa requerida bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados, que levou à contratação fraudulenta.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA NÃO CONTRATADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
Constatada a falsificação na assinatura, a contratação se mostra irregular diante da fraude, e não há que se falar na ausência de responsabilidade do apelante, presente o dever de indenizar. Quanto ao dano moral, este é in re ipsa, a considerar que a autora teve seu nome negativado
. E, quanto a existência de inscrições posteriores estas não têm o condão de refletir no quantum arbitrado a título de indenização, devendo este ser mantido.

(N.U 1004416-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU A FALSIDADE DA ASSINATURA
-
ILEGALIDADE VERIFICADA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO JUSTA - VALOR ADEQUADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial grafotécnico produzido, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização
,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação
, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Todavia, a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume. (N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025